Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ASSECURATÓRIA. ARTIGOS 301 E 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO EM PENHORA. MEDIDA SEVERA. ARTIGO 829 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. NECESSÁRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto é de medida que visa assegurar o cumprimento da obrigação perseguida, impossibilitando que o devedor se desfaça de seus bens para fugir de suas obrigações, razão pela qual o Código de Processo Civil permite que a medida seja tomada antes mesmo da citação das partes, nos termos de seus artigos 301 e 830.
2. Já a penhora se trata de medida mais severa, que não serve somente para garantir a dívida, mas sim uma forma de adimplemento forçado da obrigação, razão pela qual a norma processual exige primeiramente que a parte devedora seja citada, justamente para possa realizar o pagamento ou apresentar sua defesa antes que possa sofrer a perda de sua propriedade privada. Inteligência dos artigos 829 e 830, § 3o do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, não há como deferir o pedido de conversão do arresto em penhora, com o prosseguimento para avaliação e leilão do imóvel, pois os outros coproprietários do bem também são executados na origem, devendo ser a citação efetivada em observância ao devido processo legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.